Tribunal: TJDFT
Processo: 0739295-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739295-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELITON ALMEIDA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por WELINTON ALMEIDA DE SOUZA impugnando a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência pretendida para assegurar a sua inscrição em concurso público para o cargo de Bombeiro Militar – Oficial Combatente, por ter ultrapassado o limite de idade. O agravante alega, em síntese, que já integra a carreira militar, vinculado ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, e que tem plena aptidão e experiência prática, possuindo capacidade técnica para o desempenho da função. Aduz que a restrição implica em violação ao princípio da isonomia. Acrescenta que a Lei 12.086/2009 permite o ingresso de candidatos até 35 anos em determinadas categorias. No entanto, para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes, a idade limite foi definida em 28 anos. Assevera que há exceção para militares já integrantes do CBMDF, a qual deve ser aplicada a todos os militares, e que a limitação etária do edital fere o princípio da legalidade. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo dispensado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão agravada tem o seguinte teor: I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – WELITON ALMEIDA DE SOUZA pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja assegurada sua inscrição em concurso público. Segundo o exposto na inicial, o autor pretende participar de concursos públicos para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF. Diz que o edital fixou idade máxima de 28 anos de idade, sendo que o autor já completou 35 anos. Afirma que já integra a carreira militar, vinculado ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins. Alega que tem plena aptidão e experiência prática, possuindo capacidade técnica para o desempenho da função. Aponta violação à isonomia e à razoabilidade. Observa que a Lei 12086/2009 permite o ingresso de candidatos até 35 anos em determinadas categorias. No entanto, para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes, a idade limite foi definida em 28 anos. Assevera que há exceção para militares já integrantes do CBMDF, a qual deve ser aplicada a todos os militares. Aduz que a limitação etária do edital fere a legalidade. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O requerente pretende participar dos concursos públicos para matrícula i) no Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares (CFOBM) do quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, regido pelo Edital n. 01/2025, de 15/8/2025; ii) no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no quadro geral de Praças na qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional do CBMDF, regido pelo Edital n. 01/2025, de 15/8/2025; e iii) no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no quadro geral de Praças na qualificação Bombeiro Militar Geral de condutor e operador de viaturas do CBMDF, regido pelo Edital n. 01/2025, de 15/8/2025. Todos os três editais definem como requisito para ingresso no CBMDF o candidato possuir, no mínimo, 18 anos e, no máximo, 28 anos de idade até a data da inscrição no concurso, assim entendida a data em que enviado o requerimento eletrônico de inscrição. A limitação de idade para ingresso na carreira é prevista na Lei 7479/1986, que diz o seguinte: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; e II - 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães. § 2o Os limites mínimos de altura para matrícula a que se refere o caput são, com os pés nus e cabeça descoberta, de um metro e sessenta centímetros para homens e um metro e cinquenta e cinco centímetros para mulheres. § 3o Ato do Governador do Distrito Federal regulamentará as normas para matrícula nos estabelecimentos de ensino do Corpo de Bombeiro Militar, mediante proposta de seu Comandante-Geral, observando-se as exigências profissionais da atividade e da carreira bombeiro militar. § 4o Ato do Poder Executivo federal estabelecerá as áreas específicas de formação a serem exigidas para matrícula nos cursos de formação para a Carreira de Oficiais do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e para os Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementares e Capelães. Por outro lado, as atribuições do cargo também demandam a limitação etária, considerando a exigência de plenas condições de saúde e preparo físico e psicológico, tanto que o certame tem fase específica para avaliação da capacidade dos concorrentes. Nesses termos, tem-se que o requisito etário se encontra em consonância com o entendimento adotado pelo STF na Súmula 683, cujo enunciado é o seguinte: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” De acordo com o edital, o limite máximo de idade é considerado até a data de inscrição, em conformidade com o determinado pelo TCDF na Decisão 2001/2016. O argumento de violação à isonomia porque a lei define limite de 35 anos para ingresso em outros Quadros da Corporação não se mostra relevante. De fato, o art. 11, II, da Lei 7479/1986 fixa limite de 35 anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares da Saúde, Complementar e Capelães. Esses quadros específicos, contudo, desempenham atividades auxiliares da Corporação e, por isso mesmo, considera-se justificada a admissão de candidatos com limite etário maior em relação aos Quadros de militares combatentes, que exercem atividade-fim. Por isso, diante da disparidade entre as situações comparadas, não se verifica quebra da isonomia. Ademais, o autor já completou 35 anos e, portanto, não se enquadra nem mesmo na exceção legal. Por outro lado, o fato de haver projeto de lei em tramitação que altera o requisito etário para ingresso na carreira, unificando o limite em 35 anos, também não deve ser levado em consideração, visto que o concurso atual é regido pelas leis vigentes, e não por regras em gestação. Da mesma forma, não deve ser acolhido o argumento de que a Lei 14751/2023 exclui o limite de idade para ingresso no Quadro de Oficiais de Estado Maior – QOEM, situação a ser estendida aos certames em que o autor pretende se inscrever. A exclusão de limite de idade para ingresso no QOEM não pode ser aplicada neste caso, que não se inclui em seu âmbito de incidência. O art. 15, § 2o, da Lei 14751/2023 regula o acesso de oficiais a funções de comando, direção e administração superior da corporação, o que em nada se equipara ao concurso para admissão de militares nos postos e graduações iniciais da hierarquia. No tocante ao argumento do autor de que a exceção do limite de idade prevista no art. 11, § 1o, da Lei 7289/1984 deve ser estendida aos policiais militares de outras Unidades da Federação, também não procede. Essa regra regula o ingresso na PMDF e não tem similar na Lei 7479/1986, que regulamenta o CBMDF. Logo, não tem aplicabilidade nos concursos em que o autor pretende se inscrever. Em vista disso, considera-se ausente a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Pois bem. Em juízo preliminar, próprio do exame de liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. O Supremo Tribunal Federal, em recurso julgado pela sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), confirmou a sua jurisprudência para reafirmar a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, o que, nos termos do Verbete no 683 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, confere razoabilidade à exigência legal de limitação etária para ingresso nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Na hipótese, o art. 11, §1, I, da Lei n° 7.479/1986, define a idade máxima de 28 anos para a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares, e o agravante já conta mais de 35 anos. O limite etário, em princípio, é plenamente justificável em razão da natureza das atribuições, e foi estabelecido em lei, de maneira que não pode o órgão fracionário afastar a sua incidência, no todo ou em parte, mesmo sem declarar a sua inconstitucionalidade, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante n° 10/STF. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator